Tribunal: TJMT
Processo: 45834-84.2016.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
16/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 669825-5 / 2020
Quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80458344520168110001 / 2016 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80458344520168110001
Requerente: MANOEL MESSIAS RODRIGUES CANABRAVA
Requerido: VANDERLÉA F. TRINDADE
Beneficiário: CRISTIANA ALMEIDA RODRIGUES
Conta Judicial 3800103515201
Valor: R$ 2.117,60 (dois mil e cento e dezessete reais e sessenta centavos)
Autorizado: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO
CPF/CNPJ: 035.740.866-79
Data de Emissão: 16/12/2020
Titular Conta MELQUISEDEC JOSE ROLDAO
CPF/CNPJ Titular Conta 035.740.866-79
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
3999 1979 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1123353303 1/1